Tribunal: CARF
Processo: 11000.722722/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Reconhece-se o direito ao crédito das contribuições relativamente à aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização, nos termos do critério de essencialidade definido pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
Igualmente, deve-se reconhecer o incontroverso crédito apurado em diligência pela Unidade de Origem.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E CROSS DOCKING DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços movimentação e cross-docking de produtos acabados são executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo, não gerando direito a crédito ao(à) COFINS.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes relativos a devoluções de vendas não se caracterizam como insumos e nem como frete na operação de vendas, não gerando, assim, direito a crédito ao(à) COFINS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não ocorrendo tais circunstâncias, não há o que se falar de nulidade do acórdão da DRJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722722/2021-78
ACÓRDÃO
3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Reconhece-se o direito ao crédito das contribuições relativamente à
aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os
serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e
retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização, nos termos do
critério de essencialidade definido pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
Igualmente, deve-se reconhecer o incontroverso crédito apurado em
diligência pela Unidade de Origem.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E CROSS
DOCKING DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços movimentação e cross-docking de produtos acabados são
executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não
podem ser considerados insumo, não gerando direito a crédito ao(à)
COFINS.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
2
Os fretes relativos a devoluções de vendas não se caracterizam como
insumos e nem como frete na operação de vendas, não gerando, assim,
direito a crédito ao(à) COFINS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Não ocorrendo tais circunstâncias,
não há o que se falar de nulidade do acórdão da DRJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
maioria, para rejeitar a nulidade do acórdão recorrido. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que entendia pela nulidade; ii) por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso para: a) acolher o resultado da diligência de e-fls.
852/857; e b) restabelecer os créditos referentes à aquisição de pallets, incluindo pallets de
madeira e plástico, bem como os serviços diretamente associados à sua utilização, tais como
remessa e retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização; e iii) por voto de
qualidade, para manter as glosas sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos
lácteos e aos serviços de movimentação e cross docking. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio
de Souza Corrêa, Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira Guimarães. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-
003.263, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 11000.722723/2021-
12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
3
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos
relativos à Contribuição COFINS não cumulativas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma
vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação
às operações em que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
4

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e
que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente a fim de reformar
o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da higidez
das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em diligência do
julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do RICARF, art. 29
do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
Por fim, pugna pela juntada posterior de documentos que sejam julgados
necessários à pretensão consignada nos autos.

Por meio de Resolução, este Colegiado converteu o julgamento em diligência, com
os seguintes fins:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade de origem:
1. Agrupe os itens glosados em categorias estabelecidas em função dos motivos
das glosas;
2. Quantifique o montante de créditos glosados relativo a cada categoria de bens
identificada;
3. Agrupe os itens glosados constantes na planilha “glosa fretes” de acordo com a
sua descrição;
4. Esclareça de que se trata itens da planilha “glosa fretes” cuja descrição
apresenta-se genérica e/ou desprovida de caráter autoexplicativo, como os itens
descritos como “outras operações/remessas” e “compra produto acabado/intercompany”;
5. Apure a natureza dos bens objeto dos transportes entre estabelecimentos da
própria Contribuinte dos quais decorreram as despesas de frete que ensejaram os
créditos glosados;
6. Quantifique o montante de créditos glosados relativos ao transporte entre
estabelecimentos da própria Contribuinte de cada categoria de bens identificada;
7. Esclareça de que se trata os seguintes itens constantes da planilha “glosa
serviços”: Serviço armazenagem 15 dias, serv contratação armazenagem, serviço
hora técnica trabalhada, serv contratação serviços gerais, serv manutenção de ar
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
5
condicionado, serviço armazenagem operador logístico, serv contratação
administração de vestia, diversos, serviço adicional, serviço recondicionamento,
serv manut preventiva ar cond 7000BTUS, serv manut preventiva ar cond 36000,
serv técnico, serv contratação armazenagem – produtos, serv manutenção
preventiva ar cond 24000, serviço instalação condicionador de ar, serv
contratação armazenagem carga e des.
8. Elabore relatório conclusivo sobre novos elementos trazidos aos autos por sua
própria iniciativa, do interessado no processo ou colhidos junto a terceiros.
Caso repute necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Uma vez cumpridas a providências indicadas, à Recorrente deverá ser dada
ciência dos resultados da diligência, e lhe deverá ser aberto prazo de 30 dias para
manifestação. Em sequência, com ou sem manifestação do contribuinte,
retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do julgamento.

Em atendimento à determinação deste CARF, a Unidade de Origem adotou as
providências necessárias, procedendo à análise da natureza e da higidez dos créditos pleiteados
pela Recorrente. Ao final, emitiu relatório conclusivo de diligência, no qual reverteu parte das
glosas inicialmente efetuadas, reconhecendo determinados valores como créditos presumidos.
Dada ciência à Recorrente, esta manifestou concordância com as reversões
propostas pela Unidade de Origem, mantendo, contudo, sua discordância quanto às glosas
relativas às verbas contratuais, aos serviços de carga e descarga, entre outras rubricas, ocasião em
que reiterou as razões recursais e os pedidos formulados no recurso voluntário anteriormente
interposto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto a tempestividade e ao mérito, ressalvado quanto à nulidade do acórdão
recorrido, às glosas sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos lácteos e aos
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
6
serviços de movimentação e cross-docking, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Depreende-se do relatório que o cerne da controvérsia reside na definição do
conceito de insumos e dos critérios legais para fruição dos créditos de PIS e Cofins
não cumulativos, à luz do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, bem
como dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR (recurso repetitivo).
Em primeira instância, foram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização,
relativas — entre outras — às seguintes rubricas:
– Serviços de movimentação cross docking;
– Serviço de veiculação de mídia;
– Serviço de armazenagem de produtos acabados (diversas modalidades);
– Manutenção preventiva de ar-condicionado;
– Contratação de operador logístico;
– Crédito extemporâneo com período prescrito;
– Paletes de madeira;
– Fungicida;
– Cadeados;
– Sacarose;
– Adubo químico;
– Camisetas;
– Transferências entre filiais de produtos acabados;
– Remessas e retornos de armazenagem e de paletes;
– Devolução de venda de produtos acabados.

Portanto, a lide concentra-se na discussão acerca dessas rubricas.

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
7
Rejeitada a preliminar proposta, e indeferida a aplicação do art. 44 da Portaria
CARF no 1.240/2024, passo a analisar o mérito.

RESULTADO DA DILIGÊNCIA (CARF).
Conforme já relatado, o processo retorna de diligência para exame das rubricas
glosadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ, dentre as quais: serviços de
movimentação cross-docking; serviços de armazenagem de produtos acabados,
em suas diversas modalidades; manutenção preventiva de aparelhos de ar-
condicionado; créditos extemporâneos; entre outras, todas analisadas individualmente.
Antes, entretanto, cumpre registrar o teor do resultado da diligência, que se
mostrou parcialmente favorável à Recorrente, resultando na reversão das glosas
relativas às vendas no mercado interno tributadas à alíquota zero e aos créditos
presumidos — matérias que, inclusive, não foram objeto de controvérsia pela
própria Recorrente. A DRJ decidiu nos seguintes termos:
20. Além disso, o contribuinte incluiu, erroneamente, na base de cálculo dos
créditos valores referentes a insumos cujas alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS foram reduzidas a zero, conforme o art. 12, incisos |, Il, XII,
XII e XXII, da Lei 10.925/2004: adubo classificado no capítulo 31 da NCM; fungicidas
e herbicidas — defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da NCM;
queijo parmesão; soro de leite pré-concentrado resfriado; soro de leite fluido
resfriado; sacarose — açúcar classificado no código 17.01.9900 da NCM; entre
outros.
21. Também foi aplicada alíquota incorreta sobre algumas aquisições de leite cru
pré-beneficiado integral adquiridas do fornecedor Confebar Agroindustrial
Cooperativa Central. A alíquota correta é a alíquota de crédito presumido, a mesma
alíquota que a interessada aplicou sobre as demais aquisições do mesmo insumo
desse fornecedor.
[omissis]
29. Assim sendo, foi apurado o crédito passível de ressarcimento da Contribuição
para PIS/PASEP e da COFINS vinculados às vendas no mercado interno com alíquota
zero com base no disposto no art. 16 da Lei no 11.116/2005 e de créditos
presumidos com base no disposto no art. 92-A da Lei no 10.925/2004, conforme
planilha abaixo:

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
8

Diante da concordância da Recorrente e do reconhecimento do crédito pela
Unidade de Origem, resta restabelecida a quantia de R$ 412.856,51, referente à
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS vinculadas às c, com fundamento no
art. 16 da Lei no 11.116/2005, bem como aos créditos presumidos previstos no
art. 92-A da Lei no 10.925/2004.
Prossegue-se, portanto, à análise das demais matérias controvertidas.

CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
-
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E
COFINS SOBRE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
OU PRODUÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À VENDA.
A matéria relativa ao conceito de insumo, no âmbito da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, é tema recorrente no CARF. A jurisprudência administrativa tem
aplicado de forma uniforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, conforme previsto no art. 98, II, alínea “b”, e art. 99 da Portaria MF no
1.634/2023.
O referido precedente foi posteriormente consolidado pela Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que passou a
orientar a atuação fiscal quanto à interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Esse Parecer Normativo sistematiza os critérios de essencialidade e relevância,
extraídos do julgamento do STJ, e estabelece parâmetros objetivos para o
reconhecimento de créditos sobre bens e serviços empregados no processo de
produção ou na prestação de serviços. Entre as diretrizes constantes no Parecer,
destacam-se:
(a) somente se qualificam como insumos aqueles aplicados diretamente no
processo produtivo ou de prestação de serviços, excluindo-se bens e serviços
alocados em áreas administrativas e atividades de revenda;
(b) admite-se o creditamento não apenas sobre itens que compõem fisicamente o
produto, mas também sobre aqueles necessários ao desenvolvimento das etapas
produtivas;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
9
(c) a utilização posterior ao término do processo produtivo não afasta, em
situações específicas, a caracterização do insumo; e
(d) o conceito alcança insumos empregados na fabricação de outros insumos
(“insumo do insumo”), desde que imprescindíveis às etapas subsequentes.

Em complemento, a IN RFB no 2.121/2022 regulamentou definitivamente as
regras de apuração e fiscalização da não cumulatividade, incorporando o
entendimento jurisprudencial e técnico já consolidado.
Os arts. 175 e 176 detalham a base de cálculo dos créditos, reiterando que se
consideram insumos todos os bens e serviços essenciais ou relevantes para a
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços, com enumeração exemplificativa das hipóteses admitidas. A instrução
também lista, de forma expressa, situações que não configuram insumo, como
custos administrativos, despesas alheias ao processo produtivo e gastos com bens
do ativo imobilizado (salvo hipóteses legalmente previstas).
A regulamentação ainda reforça que itens exigidos por norma legal ou infralegal
para viabilizar a atividade produtiva integram o conceito de insumo (art. 177),
reafirmando que o parâmetro interpretativo principal permanece o da
essencialidade e/ou relevância conforme delineado pelo STJ.
À luz da legislação e dos atos normativos mencionados, conclui-se que a análise
do conceito de insumo deve ser feita caso a caso, considerando:
(i) as especificidades da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte;
(ii) o emprego efetivo do bem ou serviço nas etapas produtivas; e
(iii) a prova de sua indispensabilidade ou relevância ao resultado da produção ou
da prestação de serviços.

Assim, não basta alegar a imprescindibilidade do bem — exige-se a demonstração
concreta de como o insumo é consumido, aplicado ou utilizado no processo
produtivo, conforme os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, que disciplinam
a necessidade de prova adequada no processo administrativo fiscal.
Esse entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal
Administrativo, inclusive no âmbito das Súmulas CARF no 188 e no 189. A Súmula
188 admite o crédito sobre fretes na aquisição de insumos não tributados, desde
que autônomos e efetivamente onerados pelo PIS/COFINS. Já a Súmula 189
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
10
sedimenta o entendimento de que os “insumos do insumo”, especialmente na
cadeia agrícola, geram direito ao creditamento.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às seguintes atividades:

Conclui-se que a Recorrente atua não apenas no comércio exterior, por meio da
importação e exportação de mercadorias, mas também desenvolve atividades
relacionadas à revenda, fabricação, prestação de serviços e transporte.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre destacar a
necessidade — aliás, a obrigatoriedade — de observância e cumprimento das
normas editadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA1 e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a aquisição do leite até sua
disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo, reproduzem-se as
normas/portarias:

1
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-
identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
11

Estabelecidos, portanto, os critérios legais (matéria de direito), passa-se ao exame
do caso concreto (matéria de fato).

SERVIÇOS DE FRETE.
Em síntese, quatro serviços de frete não foram aceitos como insumos pela
fiscalização: (i) fretes de transferência entre filiais de produtos acabados; (ii)
fretes classificados como “outras operações/remessas” (transporte de máquinas e
equipamentos industriais, como empilhadeiras e bombas hidráulicas); (iii) fretes
de remessa e retorno para conserto; e (iv) fretes de remessa/retorno de
armazenagem de produtos acabados.
Tais rubricas não se qualificam como insumos, razão pela qual foram
corretamente desconsideradas. Trata-se dos seguintes serviços:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
12
a) Fretes de transferência entre filiais de produtos acabados, os quais se referem a
operações de logística interna posteriores ao processo produtivo.
b) Fretes classificados como “outras operações/remessas”, relacionados ao
transporte de máquinas e equipamentos industriais, tais como empilhadeiras e
bombas hidráulicas, sem relação direta com o processo produtivo e sem
demonstração, por parte da Recorrente, da relevância desses serviços para tal
finalidade.
c) Fretes de remessa e retorno para conserto, igualmente estranhos às etapas
produtivas e sem comprovação da relevância do serviço no processo produtivo.
d) Fretes de remessa/retorno de armazenagem de produtos acabados,
característicos de operações logísticas e, portanto, alheios ao conceito de insumo.

Nenhum desses serviços se enquadra nos critérios de essencialidade ou relevância
delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco nas hipóteses previstas na
IN RFB no 2.121/2022 ou no Parecer Normativo COSIT no 05/2018

SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM.
Em relação aos serviços glosados, verifica-se que as rubricas impugnadas
correspondem a serviços de armazenagem por 15 dias, serviços de armazenagem
realizados por operador logístico, serviços de contratação de armazenagem,
serviços de contratação de armazenagem de produtos, serviços de armazenagem
relacionados a carga e descarga e serviços de armazenagem de produtos
acabados frigorificados. Tais serviços foram desconsiderados pela fiscalização por
não se enquadrarem no conceito de insumo apto a gerar crédito de PIS/COFINS,
conclusão que se confirma à luz do processo produtivo detalhadamente descrito
pela própria Recorrente.
O conjunto de informações técnicas reproduzido nos autos demonstra que todo o
processo industrial — desde o recebimento do leite cru, passando por etapas de
pasteurização, UHT, produção de leite em pó, condensado, manteiga, produtos
especiais e fracionamento — ocorre integralmente no interior das unidades fabris,
em sequência contínua, controlada e dependente de condições específicas de
higiene, temperatura e integridade sanitária.
Nas diversas etapas, identifica-se que a armazenagem essencial ao processo
corresponde exclusivamente aos silos internos, tanques assépticos, equipamentos
de transição e estruturas próprias de retenção intermediária do produto, todos
instalados e integrados fisicamente à linha de produção processo industrial —
desde o recebimento do leite cru, passando por pasteurização, UHT, produção de
leite em pó, leite condensado, manteiga, produtos especiais, fracionamento e
demais operações — ocorre integralmente dentro das unidades fabris, em etapas
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
13
contínuas, controladas e dependentes de condições estritamente sanitárias e
térmicas;
Em nenhuma etapa do processo fabril a empresa indica a necessidade de recorrer
a armazenagem externa, por terceiros, para possibilitar a produção. Ao contrário,
a descrição fornecida evidencia que a produção depende exclusivamente da
estrutura fabril interna, acompanhada das operações obrigatórias de higienização
CIP, controle térmico e manipulação imediata da matéria-prima e dos produtos
intermediários.
Os serviços glosados, por sua vez, referem-se à armazenagem de produtos
acabados, inclusive em câmara frigorificada, à estocagem temporária por
limitações de espaço físico, à armazenagem prestada por operadores logísticos e à
movimentação e guarda de mercadorias já envasadas, paletizadas e prontas para
distribuição. Trata-se, portanto, de atividades que ocorrem somente após a
finalização do produto, com finalidade exclusivamente logística e comercial, sem
qualquer interferência ou impacto sobre a transformação industrial do leite ou
derivado.
À luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.221.170/PR, do Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e das disposições da IN
RFB no 2.121/2022, somente se qualificam como insumos os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao resultado do processo produtivo.
Os serviços de armazenagem ora discutidos não se conectam com nenhuma etapa
tecnológica ou operacional da fabricação, não atuam sobre a matéria-prima, não
são exigidos por norma sanitária para viabilizar a produção e não são necessários
para a continuidade da linha industrial. A sua função é restrita ao fluxo de
distribuição, à gestão de estoques e ao atendimento da demanda comercial —
atividades posteriores ao processo produtivo e, portanto, estranhas ao conceito
de insumo
Diante desse cenário, e considerando que a própria Recorrente descreve um
processo industrial que não depende de armazenagem externa para ocorrer,
conclui-se que os serviços glosados configuram meras atividades logísticas, sem
essencialidade ou relevância para a produção, não atendendo aos critérios
jurídicos estabelecidos pelo STJ e pela Receita Federal.
Desse modo, impõe-se a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.

SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO.
Consta dos autos que foram mantidas as glosas relativas aos serviços de
instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, incluindo serviços de
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
14
contratação de administração de vestiário, bem como serviços de manutenção
preventiva de unidades de 7.000 BTUs, 24.000 BTUs e 36.000 BTUs. A fiscalização
entendeu que tais despesas se relacionam às áreas administrativas do
contribuinte e, por essa razão, não se qualificam como insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
A análise do processo produtivo apresentado pela própria Recorrente confirma
que todas as etapas industriais — recebimento, análise laboratorial,
pasteurização, processamento UHT, produção de leite em pó, condensado,
manteiga, produtos especiais e fracionamento — são desenvolvidas em
instalações produtivas específicas, compostas por tanques, silos, tubulações
sanitárias, linhas de envase e sistemas de higienização CIP.
Em nenhuma dessas etapas se identifica a utilização ou a dependência de
sistemas de climatização por ar-condicionado para viabilizar a transformação
industrial da matéria-prima ou garantir a continuidade do processo fabril.
O processo produtivo descrito evidencia que as condições térmicas essenciais ao
processamento do leite e derivados são obtidas por equipamentos industriais
próprios, tais como pasteurizadores, trocadores de calor, câmaras térmicas e
sistemas de refrigeração específicos, integrados diretamente ao fluxo produtivo. A
climatização por ar-condicionado não desempenha qualquer função técnica
indispensável ao aquecimento, resfriamento, esterilização, padronização ou
estabilização dos produtos.
Tampouco figura entre os requisitos sanitários obrigatórios para o processamento
de lácteos indicados nas normas que regulam o setor, cuja ênfase recai sobre
higienização,
controles
laboratoriais,
temperatura
da
matéria-prima,
pasteurização, esterilização e manutenção de equipamentos industriais.
Da mesma forma, os serviços relativos à administração de vestiários não
apresentam relação de essencialidade ou relevância com a execução das etapas
fabris. Ainda que os trabalhadores necessitem de condições mínimas de
acomodação e troca de vestimentas, tais despesas configuram custos de suporte
administrativo, sem impacto direto na transformação da matéria-prima ou na
obtenção do produto final. A legislação sanitária exige o uso de EPIs, limpeza e
higienização adequada, mas não impõe a contratação de serviços de
administração de vestiários como elemento técnico do processo produtivo.
Diante do detalhamento fornecido pela Recorrente, constata-se que os itens
glosados não integram o fluxo industrial, não são consumidos no processo, não
contribuem para modificar a matéria-prima, não atuam sobre a segurança
sanitária do produto e não são exigidos pelas normas técnicas que disciplinam a
fabricação de lácteos. Trata-se de despesas típicas de infraestrutura
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
15
administrativa, voltadas ao conforto ambiental, organização de espaços ou
manutenção predial, sem relação direta ou indireta com a produção em si.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR e consolidado pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018, apenas se
qualificam como insumos os bens e serviços essenciais ou relevantes à atividade
fim, o que não se verifica nos serviços ora analisados. A própria descrição do
processo produtivo reforça a inexistência de vínculo funcional entre os serviços
glosados e o resultado industrial.
Assim, corretamente concluiu a fiscalização que tais despesas correspondem a
atividades administrativas e, por essa razão, não se enquadram no conceito de
insumo para fins de creditamento. Mantêm-se, portanto, as glosas efetuadas.

PALLETS.
Da análise conjunta das provas constantes dos autos, notadamente o laudo
técnico apresentado pela Recorrente e a descrição minuciosa do processo
produtivo de leite e derivados, verifico que as rubricas relativas à aquisição de
pallets, remessa e retorno de pallets, remessa e retorno de mercadorias
remetidas para conserto, serviços de carga e descarga de pallets, serviços de
triagem, serviços de repaletização de produtos acabados, bem como a utilização
de pallets de madeira e plástico, apresentam relação direta e necessária com a
dinâmica produtiva da contribuinte.
Embora inicialmente alguns argumentos se confundissem com aqueles vinculados
aos serviços de frete para devolução de mercadorias vendidas — já analisados em
tópico próprio —, o conjunto probatório específico referente aos pallets
demonstra tratar-se de insumos cuja utilização é intrínseca ao fluxo operacional
dos produtos lácteos.
O laudo técnico descreve que, logo após o envase e a embalagem, produtos como
leite em pó, leite UHT, manteiga e demais derivados são imediatamente
organizados sobre pallets por paletizadoras automatizadas, sendo estabilizados
com filme stretch ou stretch hood e encaminhados, por empilhadeiras, aos
depósitos refrigerados ou convencionais. Registra também que, nas áreas com
contato direto com os alimentos, são utilizados pallets plásticos, evitando-se
contaminação. Ademais, evidencia-se que a movimentação interna dos produtos
— desde o final do processo industrial até sua estocagem — depende
estruturalmente dessas plataformas.
O mesmo laudo aponta situações que exigem a constante movimentação,
reforma, devolução ou substituição de pallets, seja por desgaste decorrente da
operação, seja pela necessidade de adequação às linhas de produção e
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
16
armazenamento das distintas unidades fabris e centros de distribuição. Os
documentos anexados ilustram, inclusive, serviços de reforma, carregamento,
descarregamento e transporte de pallets vinculados diretamente ao
funcionamento rotineiro do processo industrial.
Ainda que a legislação sanitária (como a IN 77/2018 do MAPA) não estabeleça
obrigação expressa de uso de pallets, o conjunto de evidências demonstra que, na
realidade operacional da Recorrente, os pallets integram o método produtivo,
garantindo a integridade das embalagens, a estabilidade da carga e o adequado
encaminhamento dos produtos logo após sua fabricação. Essa funcionalidade é
especialmente relevante diante da natureza perecível dos itens produzidos e da
fragilidade das embalagens utilizadas no setor alimentício.
Dessa forma, diferentemente de despesas meramente logísticas externas, os
pallets e os serviços que lhes são correlatos — reforma, remessa e retorno,
repaletização, carga e descarga — não se situam apenas na etapa posterior de
comercialização, mas atuam como elementos essenciais na transição entre a linha
produtiva e o armazenamento imediato, compondo etapa indispensável para que
os produtos deixem a linha fabril em condições adequadas.
À luz do critério de essencialidade previsto no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) e considerando-se a
comprovação material das etapas do processo produtivo, concluo que os gastos
analisados se enquadram como insumos aptos a gerar créditos.
Assim, dou provimento ao recurso para reverter as glosas referentes à aquisição
de pallets, remessa e retorno de pallets, serviços de conserto, carga e descarga,
triagem, repaletização e demais serviços vinculados à utilização e movimentação
desses itens no processo produtivo da Recorrente.

AQUISIÇÕES DE BENS A ALÍQUOTA ZERO.
No tocante às aquisições de bens sujeitos à alíquota zero de PIS e Cofins,
conforme previsão do art. 12 da Lei no 10.925/2004, verifica-se que a Recorrente
apropriou créditos relativos a insumos como adubos, fungicidas, herbicidas,
açúcar, queijo parmesão, soro de leite e outros produtos beneficiados pela
desoneração.
Ainda que tais itens integrem a cadeia de suprimentos vinculada à produção de
lácteos — seja como insumos diretos na fabricação de derivados do leite, seja
como elementos essenciais ao programa de fomento agrícola destinado aos
produtores rurais que abastecem a indústria — a sistemática legal é clara ao
vedar o creditamento nas hipóteses em que a entrada seja tributada à alíquota
zero, em razão da inexistência de ônus fiscal a recuperar.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
17
Tendo o legislador adotado, nesses casos, tratamento fiscal diferenciado que
elimina a incidência das contribuições sobre a aquisição, não há base jurídica para
a geração de crédito, independentemente da essencialidade econômica do item
para a atividade industrial da Recorrente.
Assim, correta a glosa efetuada pela fiscalização, uma vez que os bens
enquadrados nos incisos I, II, XII, XIII e XXII do art. 12 da Lei no 10.925/2004 não
dão direito a crédito de PIS/Cofins, devendo ser mantido o ajuste promovido.

OUTROS BENS E SERVIÇOS.
No conjunto das despesas glosadas pela fiscalização, constam rubricas
heterogêneas, tais como devolução de venda de produtos lácteos, serviços de
carga e descarga de produtos acabados, serviços de movimentação e separação
de produtos acabados, movimentação tipo cross-docking, serviços de veiculação
de mídia institucional e de produtos, serviços técnicos educacionais, aquisição de
pallets de madeira, cadeados, camisetas para merchandising, cargas de ar-
condicionado, despesas de hospedagem, entre outros.
A análise deve ser realizada à luz do processo produtivo e do laudo técnico
apresentados pela Recorrente, restringindo-se a identificar, de forma objetiva,
quais gastos demonstraram essencialidade ou relevância operacional no contexto
da produção de lácteos.
Quanto aos pallets de madeira, o laudo técnico esclarece que, embora pallets
plásticos sejam utilizados nas áreas de contato direto com alimentos, os pallets de
madeira desempenham papel estrutural na movimentação e armazenagem dos
produtos acabados, permitindo sua acomodação por empilhadeiras, estabilização
da carga com filme stretch e organização nos depósitos.
Trata-se de insumo de uso contínuo, que viabiliza a transição entre a linha
produtiva e o armazenamento imediato, preservando a integridade das
embalagens. À vista disso, reconheço que os pallets de madeira, bem como sua
movimentação necessária, apresentam relação funcional com o processo
industrial descrito, razão pela qual dou provimento para reverter a glosa
correspondente.
Por outro lado, as demais despesas mencionadas — serviços de carga e descarga
genéricos, separação de produtos acabados, serviços de mídia institucional ou de
marketing, serviços técnicos educacionais, aquisição de cadeados, camisetas para
merchandising, carga de ar-condicionado, hospedagem, entre outras — não
apresentam, no conjunto probatório, qualquer demonstração de essencialidade
ao processo de fabricação de lácteos.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
18
Tais rubricas se inserem em atividades administrativas, comerciais, promocionais
ou de apoio geral, alheias às etapas industriais que transformam a matéria-prima
em produto final. À vista disso, mantenho as glosas referentes a todas essas
despesas, por ausência de vínculo direto com o processo produtivo.

VERBAS CONTRATUAIS – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No que se refere ao aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins,
reconheço que a legislação permite sua utilização em períodos subsequentes,
desde que comprovados documentalmente, vinculados à atividade tributada e
respeitado o prazo decadencial previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
aplicável por força do §1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Também afasto, para este processo, a exigência de que a escrituração
extemporânea esteja condicionada à prévia retificação da EFD-Contribuições, por
entender que tal requisito não constitui elemento essencial à própria existência
do direito creditório, mas apenas formalidade instrumental.
Todavia, ainda que se admita o crédito extemporâneo, não é possível reconhecê-
lo no caso concreto, pois os créditos relativos às competências de 09/2015,
10/2015, 12/2015, 01/2016 e 02/2016 foram informados após o prazo
prescricional, como demonstrado nos autos. Ressalte-se que a própria Recorrente
não impugnou a ocorrência da prescrição, deixando incontroverso o fato de que
os créditos foram apropriados além do limite legal. Assim, o indeferimento não
decorre da natureza extemporânea do crédito, mas exclusivamente da perda do
direito em razão do decurso do prazo prescricional.
Quanto às verbas contratuais pagas a clientes — tais como verbas de fidelidade,
marketing, inauguração, espaço promocional e congêneres — o laudo técnico e a
natureza da atividade da Recorrente deixam inequívoco que tais dispêndios não
integram o processo fabril de produtos lácteos.
A empresa dedica-se à produção industrial de leite e derivados, cujas etapas
produtivas estão detalhadamente descritas no laudo, envolvendo recepção do
leite
cru,
análise
laboratorial
obrigatória,
pasteurização,
evaporação,
homogeneização, secagem, envase, paletização e armazenamento técnico.
Em nenhuma dessas etapas há utilização ou interferência das verbas comerciais
pagas ao varejo, que representam, isto sim, custos mercadológicos voltados à
promoção de vendas, à negociação de espaços em pontos de venda e ao
incremento de relacionamento comercial. Tais dispêndios constituem despesas
tipicamente comerciais, alheias ao ciclo produtivo e, portanto, inidôneas para
geração de créditos de PIS/Cofins, conforme reiterado entendimento fiscal e
jurisprudencial, inclusive administrativo.
Diante desse conjunto, concluo que as verbas contratuais não se qualificam como
insumos, por ausência de essencialidade ou relevância ao processo produtivo de
lácteos e, cumulativamente, porque parte dos créditos foi lançada de forma
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
19
extemporânea sem observância das condições normativas para sua regularização
após o início do procedimento fiscal.
Assim, mantêm-se as glosas, seja pela natureza não produtiva das verbas, seja
pela impossibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo nas
circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reverter as
glosas exclusivamente em relação aos seguintes bens e serviços:
(i)
aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os
serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e
retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização;
(ii)
pallets de madeira, quando utilizados na movimentação e armazenagem
imediata dos produtos;
(iii)
acolher o resultado da diligência de e-fls. 852/857 para reconhecer o
crédito apurado pela Unidade de Origem.

Quanto à nulidade do acórdão recorrido, às glosas sobre os fretes associados à
devolução de vendas de produtos lácteos e aos serviços de movimentação e cross-docking,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Superadas as questões decididas por unanimidade nos termos do voto da
Relatora, o Colegiado entendeu por bem, em que pesem os argumentos trazidos
no voto vencido, rejeitar, por maioria de votos, a nulidade do acórdão recorrido e
manter, por voto de qualidade, as glosas sobre os fretes associados à devolução
de vendas de produtos lácteos e aos serviços de movimentação e cross-docking.
Como Conselheiro designado para redigir o voto vencedor, passo a esclarecer as
razões de decidir abordadas pelo Colegiado nesses três pontos específicos.

Nulidade do acórdão recorrido
A recorrente alega que a DRJ deixou de analisar o conjunto fático-probatório
constante dos autos, em especial o laudo técnico elaborado por empresa
independente; se limitou a reiterar glosas com base em afirmações genéricas, sem
relacionar suas conclusões às peculiaridades operacionais da empresa e que teria
violado o princípio da motivação previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois a
decisão não expôs as razões fáticas e jurídicas que justificaram a manutenção das
glosas, impedindo a plena compreensão do decisum e configurando cerceamento
do direito de defesa.
Não é o que se verifica no caso concreto.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
20
A DRJ efetuou as análises de cada uma das glosas efetuadas pela fiscalização, de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp
no 1.221.770 e com os elementos constantes no processo que entendeu
pertinentes, formando a sua convicção e chegando às suas conclusões. A
recorrente, de forma absolutamente legítima, não concordou com tal análise e
apresentou recurso voluntário. Cabe, então, ao CARF também fazer a sua análise
de mérito.
O recurso voluntário afirma que “é evidente que a Recorrente carece de
elementos capazes e suficientes para compreender os motivos pelos quais foi
realizada a manutenção das glosas efetuadas, o que reclama, inevitavelmente, o
reconhecimento da nulidade do v. acórdão por carência de fundamentação e
cerceamento ao seu direito de defesa”.
Não parece que tenha ocorrido cerceamento de defesa e nem que a recorrente
não teria elementos para compreender os motivos de manutenção das glosas. O
próprio recurso voluntário, com 58 páginas, mostra que a empresa tem, sim,
conhecimento do assunto e possibilidade de rebater o que foi decidido na
primeira instância.
O laudo técnico apresentado pela empresa de atuação independente estava
anexado ao processo e era de conhecimento da DRJ. Tal laudo foi, inclusive,
citado em 04 oportunidades no acórdão recorrido.
No relatório do acórdão da DRJ, foram resumidas as irregularidades apontadas
pela fiscalização bem como a atividade da recorrente e todas as demais alegações
apresentadas pela empresa na manifestação e inconformidade.
O acórdão tratou do conceito de insumo de acordo com o já citado REsp no
1.221.770. Importante tal análise. A própria manifestação de inconformidade
abordou esse assunto em mais de 06 páginas.
Em seguida, o acórdão recorrido tratou das glosas de créditos em “Despesas que
Permanecem Fora do Conceito de Insumo; Despesas de Armazenagem e Fretes
Entre Estabelecimentos da Empresa; Pallets de Madeira. Serviços de
Repaletização. Fretes de Remessa e Retorno de Pallets. Serviços de
Movimentação Paletizado. Serviços de Carga e Descarga Paletizada; Crédito Sobre
Aquisições de Bens Sujeitos à Alíquota Zero; Fretes nas Compras de Bens Não
Sujeitos à Tributação e Do Crédito Presumido – Frete na Aquisição de Leite in
Natura”.
No relatório do acórdão, são resumidas as irregularidades apontadas pela
fiscalização bem como a atividade da recorrente e todas as demais alegações
apresentadas pela empresa na manifestação de inconformidade.
No mais, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência do acórdão
recorrido:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
21
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Os documentos foram emitidos por autoridade competente e, como já descrito,
não houve, em nenhum momento, preterição do direito de defesa.
Não existem, assim, motivos que justifiquem a nulidade do acórdão recorrido.

Glosas sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos lácteos
Com relação a este item, cumpre salientar que não existe nenhuma previsão legal
que permita o creditamento sobre fretes nas devoluções de vendas.
Os fretes associados à devolução de vendas não se confundem com o próprio
frete na operação de venda e nem integram o conceito de insumo.
Pelo contrário, o entendimento é que os fretes associados à devolução de vendas
devem ser tradados como os serviços de carga e descarga genéricos, separação de
produtos acabados, serviços de mídia institucional ou de marketing, serviços
técnicos educacionais, aquisição de cadeados, camisetas para merchandising,
carga de ar-condicionado, hospedagem, dentre outros, que correspondem a
dispêndios não essenciais ao processo de fabricação de lácteos, não se
caracterizando como insumos, e nem se caracterizando como frete na operação
de vendas. Essa rubrica se insere em atividades administrativas ou comerciais
alheias às etapas industriais que transformam a matéria prima em produto final,
não tendo vínculo direto com o processo produtivo.
A glosa deve, assim, ser mantida.

Serviços de movimentação e cross-docking
Trata-se de movimentação de produtos acabados em operações de
reorganização, consolidação e transferência entre fábricas e centros de
distribuição.
Os serviços de movimentação de produtos acabados são executados após o
encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados
insumo, não gerando direito a crédito para as contribuições não cumulativas.
Esse entendimento está consolidado no CARF através de súmulas que, ainda que
eventualmente não se apliquem exatamente a todas as movimentações do caso
em tela, trazem o posicionamento claro deste Conselho:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722722/2021-78
22
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025 As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.

O acórdão recorrido não merece, então, reparos neste ponto.

Assim, o entendimento é o de que a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
deve ser rejeitada e que as glosas relativas a fretes associados às devoluções de
vendas e serviços de movimentação e cross-docking devem ser mantidas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a nulidade do
acórdão recorrido, dando provimento parcial ao recurso para: a) acolher o resultado da diligência
de e-fls. 852/857; e b) restabelecer os créditos referentes à aquisição de pallets, incluindo pallets
de madeira e plástico, bem como os serviços diretamente associados à sua utilização, tais como
remessa e retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1233
DF CARF MF
Original